Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-91.2026.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-91.2026.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), GEOVANI BRASOLOTO DOS SANTOS - CPF: 035.607.501-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – ART. 485, §1º, DO CPC – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por suposta ausência de recolhimento das custas iniciais.

A controvérsia consiste em verificar a validade da extinção processual diante da alegada inércia da parte autora.

Constatado nos autos que as custas iniciais foram regularmente recolhidas antes da prolação da sentença, inexiste fundamento para o indeferimento da petição inicial.

A extinção do processo por inércia da parte exige prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A prolação de sentença sem prévia oitiva da parte sobre fundamento decisivo caracteriza decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

O sistema processual civil prestigia a primazia da solução de mérito, devendo a extinção sem resolução constituir medida excepcional.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

Não se legitima a extinção sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas quando comprovado o pagamento anterior à sentença, sendo nula a decisão proferida sem intimação pessoal da parte e em afronta ao contraditório substancial.

Dispositivos legais relevantes: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 485, III e §1º, 321.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000180-91.2026.8.11.0038

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA

APELADO: GEOVANI BRASOLOTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a instituição autora ajuizou ação de busca e apreensão em face de Geovani Brasoloto dos Santos, objetivando a retomada de bem móvel alienado fiduciariamente — motocicleta Honda CG 160 Start, placa BCU-0I66 — em razão do inadimplemento contratual referente ao grupo de consórcio nº 0291, cota 1565.

Na petição inicial, a demandante sustentou que o requerido deixou de adimplir as parcelas contratuais desde setembro de 2025, consolidando mora suficiente para o ajuizamento da medida prevista no Decreto-Lei nº 911/69, instruindo a exordial com contrato, demonstrativo do débito, notificação extrajudicial e demais documentos comprobatórios.

Após distribuição da demanda, foi certificada a ausência de recolhimento das custas iniciais, motivo pelo qual o juízo de origem determinou a regularização do preparo, assinalando prazo para o respectivo recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo sem juntada de comprovante de pagamento nos autos, sobreveio certidão de inércia processual.

Na sequência, em 04/05/2026, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora, embora intimada, não teria promovido a emenda da inicial nem recolhido as custas processuais necessárias ao regular prosseguimento da demanda.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, aduz, em síntese, que a sentença extintiva merece reforma por padecer de vício procedimental grave.

Afirma que, embora não tenha juntado oportunamente o comprovante de pagamento por mero equívoco material, as custas iniciais já haviam sido integralmente quitadas em 10/04/2026, isto é, antes mesmo da prolação da sentença extintiva, conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos originários sob os Ids. 229848732 e 229848737, correspondendo este último ao Id. 371426874 no sistema recursal.

Sustenta que, desse modo, inexistiu inadimplemento da obrigação processual, havendo apenas falha formal consistente na ausência de juntada do comprovante em momento oportuno, vício plenamente sanável e incapaz de justificar a extinção prematura da demanda.

Argumenta, ainda, que não houve intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para extinção do processo por abandono ou por ausência de prática de ato processual de incumbência da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Defende que a extinção, sem prévia intimação pessoal e sem oportunizar manifestação acerca da regularidade do recolhimento, configurou decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, bem como ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte ré.

Preparo recolhido (Id. 371525368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais.

Após detida análise dos autos, conclui-se que assiste razão à apelante.

Inicialmente, importa registrar que a sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, I, do CPC, em conjugação com o art. 321, parágrafo único, sob o entendimento de que a parte autora teria deixado de cumprir determinação judicial de emenda da inicial.

Todavia, os elementos constantes dos autos demonstram realidade diversa.

Conforme certificado no processo originário, o comprovante de pagamento das custas e da diligência foi juntado sob os Ids. correspondentes aos documentos de arrecadação, constando especificamente a
certidão de pagamento de diligência sob Id. 371426874 (Id. 229848737 nos autos originários)
, datada de
11/04/2026
, portanto
anterior à sentença proferida em 04/05/2026
.

Logo, sob perspectiva fática, não houve inadimplemento da obrigação processual.

O que se verificou foi, quando muito, falha formal de comunicação processual ou ausência de oportuna conferência cartorária quanto ao efetivo recolhimento já realizado.

Essa constatação afasta, por si só, a premissa central da sentença extintiva.

Além disso, ainda que se admitisse a ausência de comprovação tempestiva nos autos, a extinção não poderia subsistir por vício procedimental insanável.

Embora o juízo singular tenha enquadrado a hipótese no art. 485, I, do CPC, a natureza do fundamento revela situação materialmente subsumida ao art. 485, III, do mesmo diploma, por se tratar de suposta inércia da parte quanto ao cumprimento de diligência necessária ao prosseguimento do feito.

Nessa hipótese, a legislação processual é expressa:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
(art. 485, §1º, CPC)

A exigência de intimação pessoal não constitui formalidade dispensável.

Trata-se de garantia processual voltada à preservação do contraditório substancial e à prevenção de extinções prematuras.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer elemento apto a demonstrar
intimação pessoal da parte autora
para suprimento da suposta irregularidade.

Houve apenas intimação via sistema eletrônico dirigida ao patrono.

Tal circunstância torna a sentença nula.

Com efeito, a extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte configura típico
error in procedendo
, por violação direta ao art. 485, §1º, do CPC.

Mais do que isso, a decisão recorrida também afronta os arts. 9º e 10 do CPC, pois foi proferida sem oportunizar manifestação específica da autora acerca de fato determinante ao desfecho processual — a suposta ausência de recolhimento das custas.

Tem-se, assim, inequívoca
decisão surpresa
, vedada pelo sistema processual vigente.

A vedação à decisão surpresa representa desdobramento do contraditório participativo, segundo o qual nenhuma decisão apta a prejudicar a parte pode ser proferida sem prévia oportunidade de influência no convencimento judicial.

Nesse contexto, a sentença revelou-se prematura.

A interpretação sistemática do CPC, especialmente à luz de seus arts. 4º, 6º, 9º e 10, evidencia que o processo contemporâneo prestigia a solução de mérito, reservando a extinção sem julgamento como medida excepcional.

Incide, aqui, o princípio da
primazia da resolução do mérito
, norma estruturante do processo civil moderno.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não havia qualquer justificativa legítima para extinguir a ação, sobretudo quando o preparo já havia sido efetivamente recolhido.

A jurisprudência corrobora tal entendimento.

Em caso análogo, assentou-se:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDO. RECURSO DA PARTE ADVERSA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por alegado abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A instituição bancária recorre alegando ter comprovado tempestivamente o recolhimento das custas de diligência antes mesmo da intimação, afastando a alegação de inércia processual.

A parte contrária apelou requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais, mas não recolheu o preparo recursal, apesar do indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Verificar se houve de fato abandono da causa e se cabia a extinção sem resolução de mérito;

Examinar a admissibilidade do recurso interposto pela parte adversa, à luz da ausência de preparo.

III. Razões de decidir

O Banco apelante comprovou, com documento datado de 04/12/2023, o pagamento da diligência de oficial de justiça antes da intimação para tal, sendo indevida a extinção do feito por abandono.

A medida liminar é etapa essencial da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, e sua expedição prescinde da citação da parte ré.

Comprovado o cumprimento tempestivo do ônus processual, não se configura inércia apta a justificar a extinção nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Quanto à apelação da parte adversa, não houve recolhimento das custas processuais, mesmo após indeferimento da justiça gratuita, configurando deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré não conhecido por deserção.

Recurso do Banco conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento regular do feito no juízo de origem.

Não há condenação em honorários recursais em virtude da anulação da sentença.

Tese de julgamento:

“Não se configura abandono da causa quando a parte autora comprova tempestivamente o cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento da ação, impondo-se a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 485, III; 1.007, §4º; 85, §2º.”
(N.U 1041712-61.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

O precedente guarda plena aderência com a hipótese em exame.

Assim como no referido julgado, a parte autora comprovou o cumprimento da diligência indispensável ao andamento da demanda antes da sentença, inexistindo abandono processual ou desídia apta a justificar extinção.

Em síntese, a sentença deve ser anulada por três fundamentos autônomos e convergentes:
a) inexistência de inadimplemento das custas iniciais;
b) ausência de intimação pessoal da parte autora;
c) prolação de decisão surpresa em afronta ao contraditório substancial e à primazia do julgamento de mérito.

Consequentemente, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença extintiva, por nulidade processual decorrente de decisão surpresa e inobservância do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação de busca e apreensão, com regular apreciação do pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026